Tribunal: TJES
Processo: 0000620-04.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000620-04.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUILHERME SILVA BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006). A defesa alega, preliminarmente, nulidade das provas em razão de suposta violação de domicílio. No mérito, pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33,da Lei nº 11.343/2006, com o consequente abrandamento do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação de domicílio que possa ensejar a nulidade das provas obtidas; (ii) determinar se estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, com as consequências pleiteadas pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada dos policiais no domicílio do réu é considerada lícita, pois houve autorização expressa da avó do acusado, residente no local, aliada à existência de denúncias anônimas indicando a prática de tráfico de drogas. A atuação policial pautou-se em elementos concretos e objetivos, conforme depoimentos colhidos em juízo, que indicaram a inexistência de violação de domicílio.
4. A concessão da minorante prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: ser o agente primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. No caso, a sentença reconheceu que o réu se dedica a atividades ilícitas de forma habitual, em razão da quantidade exacerbada de drogas apreendidas, da existência de balança de precisão e de anotações relacionadas ao tráfico, elementos que evidenciam a prática criminosa profissionalizada.
5. Ausente o reconhecimento do tráfico privilegiado, mantém-se a pena fixada, sendo inviável o abrandamento do regime prisional ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
e § 4º.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg-HC 941.393, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJE 23/12/2024; STJ, HC 958.039, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 23/12/2024; STJ, AgRg no HC nº 801.806/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJE 20/10/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000620-04.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUILHERME SILVA BARBOSA

Advogado(s) do reclamante: ALLAN FABIANE DE BRITO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Te
nho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
GUILHERME SILVA BARBO
SA
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 2ª Vara Criminal de Vitória (id 10353022).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte:

[...], no dia 15 de março de 2024, por volta das 20h30min, na Rua Heliodoro Machado, n.º:10, bairro Bonfim, no município de Vitória/ES, o ora denunciado, acima qualificado, consciente e voluntariamente, trazia consigo, 969 (novecentos e sessenta e nove) pedras da substância análoga à CRACK; 01 (uma) pedra grande de aproximadamente 200 gramas de “CRACK”, outras 02 (duas) porções em pó da mesma substância (crack); 01 (uma) bucha da droga análoga à HAXIXE, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Além disso, o denunciado possuía três folhas com anotações referentes a contabilidade de vendas das drogas ilícitas, o que demonstra que as referidas substâncias eram destinadas a traficância ilícita de entorpecentes, para a satisfação do seu nefasto lucro, conforme o Boletim Unificado n.º:54008256, auto de apreensão n.º: 2090329271/2024, auto de constatação provisório às fls. 12/13, Formulário de Cadeira de Custódia lacres n.º 0782994, 0782994, 0782992, 0782990.

Narram os autos que, policiais militares em diligências pela região, no dia, horário e local acima especificado, receberam informações de que o Denunciado, juntamente com seu pai André Babosa, vulgo “DEDÉ’’, estavam comercializando drogas no local.

Na ocasião, os PMs foram informados de que o denunciado era um dos seguranças de Fernando Moraes Pimenta, vulgo MARUJO, o qual é conhecido como um dos maiores traficantes do Estado.

Revelam, ainda, os autos que ao chegarem no endereço acima mencionado os PM’s perceberam uma movimentação estranha e, assim, diante das fundadas suspeitas de que o local era utilizado para comercialização de drogas, entraram em contato com a proprietária e moradora do imóvel, a sra. Sandra Regina Silva, avó do denunciado, a qual franqueou a entrada dos militares.

Ato contínuo, os policiais militares adentraram no local, surpreendendo o denunciado, que carregava (trazia consigo) uma bolsa verde em suas mãos, sendo certo que o mesmo, ao perceber a presença dos PM’s, se assustou e arremessou a bolsa em direção a sacada da escada, tentando dispensar o material que trazia consigo.

Diante disso, os PMs realizaram a abordagem e, simultaneamente, um dos policiais buscou a bolsa atirada, quando, então, lograram êxito em encontrar em seu interior todas as substâncias entorpecentes supracitadas, sendo constatado que as 969 (novecentos e sessenta e nove) pedras da droga “crack” estavam embaladas e prontas para a comercialização.

Também foram encontrados: 01 balança digital, 03 folhas com anotações sobre a contabilidade da venda das drogas e 01 aparelho celular da marca Apple, modelo Iphone, cor branca, desse modo, constatou-se que o denunciado realizava comercialização de substâncias entorpecentes para seu nefasto lucro naquele local.

Ante o exposto o denunciado
GUILHERME
foi detido em estado de flagrância, juntamente com todo material apreendido e conduzido à Delegacia para as providências de praxe.

Pelas circunstâncias retratadas nos autos, aliadas à natureza das drogas apreendidas, os valores em espécie arrecadados e o lugar onde se deu a apreensão, denota-se que os entorpecentes eram destinados à comercialização.

Assim agindo, restando autoria e materialidade incontestes, praticou o denunciado
GUILHERME SILVA BARBOSA
o crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº. 11.343/06 [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
GUILHERME SILVA BARBO
SA
nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

A
defesa pleiteia,
preliminarmente,
a nulidade das provas em razão de suposta violação de domicílio.
No mérito, almeja a concessão da benesse contida no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/
20
06, com o consequente abrandamento do regime prisional e substituição da pena corpórea por restritivas de direitos.

Pois bem.

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO.

Antes de adentrar ao mérito da causa, é imperiosa a análise
d
a preliminar suscitada pela defesa do recorrente, acerca de suposta de nulidade da prova produzida, eis que teria sido obtida por meio de violação de domicílio.

Sobre o tema, saliento que não se desconhece o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que para que os policiais militares entrem em domicílio desprovidos de mandado judicial não basta a mera desconfiança de que no local esteja ocorrendo algum crime, sendo imprescindível, portanto, a existência indícios mínimos de que naquele local esteja ocorrendo situação de flagrante delito, possibilitando, portanto, a busca domiciliar.

A propósito, colaciono julgados da Corte Superior nesse sentido. Vejamos:

[...
]. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE COM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADES. BUSCA PESSOAL INDEVIDA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PEDIDO SECUNDÁRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 16, § 1º, DA LEI N. 10.826/2003 PARA MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI N. 11.343/2006. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus contra o mesmo ato, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade.
2. As buscas pessoal e domiciliar foram fundamentadas em denúncias específicas e monitoramento policial, não havendo ilegalidade manifesta nas provas obtidas.
3. A desclassificação do delito de porte de arma de fogo para majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas não se justifica, pois os artefatos bélicos não estavam sendo utilizados para o tráfico de drogas. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 941.393; Proc. 2024/0326377-9; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 23/12/2024).

[...
].
5.
p
ara justificar a entrada sem mandado, o Superior Tribunal de Justiça exige a comprovação de elementos mínimos que configuram justa causa, como a observação de comportamento suspeito, denúncias anônimas corroboradas e flagrante prévio em indivíduo saindo do local com substâncias ilícitas, conforme o entendimento consolidado no HC n. 608.405/PE.
6.no caso concreto, o tribunal de origem constatou a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio, baseando-se em denúncias anônimas de tráfico no local, movimentação suspeita e flagrante de usuário de drogas que indicou ter adquirido a substância na residência dos pacientes. 7.alterar as conclusões do tribunal de origem quanto à caracterização das "fundadas razões" demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado na via do habeas corpus. lV. Dispositivo 8.habeas corpus não conhecido (STJ HC 958.039; Proc. 2024/0416225-1; AM; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 17/12/2024; DJE 23/12/2024).

Dito isso,
in casu
, observo que restou consignado através das provas amealhadas durante a instrução processual, especialmente dos depoimentos prestados pelos policiais militares, que diante da existência de inúmeras denúncias anônimas acerca da ocorrência de tráfico de drogas por parte do apelante
GUILHERME SILVA BARBO
SA
,
a guarnição policial se deslocou até o imóvel em que o réu se encontrava, tendo a entrada devidamente autorizada pela avó do acusado.

Nesse particular, ao serem ouvidos em juízo (mídias inclusas nos ids 10353002 e
10353016
), os policiais militares Renato Gonçalves Damaceno e
Filipy Erick da Silva
narraram, com riqueza de detalhes, como se deu a ocorrência.

Assim
, asseveraram que
tudo começou com o
“disk denúncia”, eis que a polícia militar recebeu informações de que pai e filho esta
vam
comercializando entorpecentes, razão pela qual a guarnição se deslocou ao local e, chegando lá, encontraram uma senhora idosa que franqueou a entrada dos policiais.

Disseram também,
que ao adentrarem no imóvel, de imediato, já avistaram o réu
GUILHERME SILVA BARBO
SA

com uma bolsa, sendo que ao
perceber
a guarnição,

tentou dispensá-la, todavia sem sucesso, de modo que, posteriormente, foi possível constatar que em seu interior havia
diversas substâncias entorpecentes.
Ainda
, relat
aram
que também foi encontrada uma balança de precisão e diversas anotações referente
s
ao tráfico.

Outrossim
, vislumbra-se que a entrada
da polícia militar
no imóvel padece de irregularidade,

sendo

devidamente pautada em elementos concretos e objetivos aptos a justificá-la, tornando lícita a conduta dos
agentes.

Assim sendo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da questão preliminar aventada, passo ao exame do mérito do recurso interposto.

Por ser oportuno, destaco que a defesa de
GUILHERME SILVA BARBO
SA
postula a concessão da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, que se encontra assim descrita no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/
20
06,
in verbis
:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Portanto, a regra excepcional do mencionado dispositivo legal tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos são cumulativos, quero dizer, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

Analisando a sentença objurgada, observo que a minorante restou indeferida em razão do magistrado sentenciante ter reconhecido que
GUILHERME SILVA BARBO
SA
se dedica efetivamente a atividades criminosas, considerando que, além da exacerbada quantidade de drogas, foi apreendida também 01 (uma) balança de precisão e folhas com anotações sobre a contabilidade da venda de drogas, o que demonstra que o acusado não atua de forma eventual e isolada,
inviabilizando, por consequência,
o reconhecimento do tráfico privilegiado.
Nesse sentido:

[...
].
VI - A apreensão de petrechos utilizados para a prática habitual do ilícito, quais sejam, três balanças de precisão, recibos de depósitos bancários, anotações características do narcotráfico, além de 450 microtubos vazios ("eppendorf"), são elementos idôneos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava a atividades criminosas.
[...] (AgRg no HC n. 801.806/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023).

Outrossim, diante da manutenção da pena fixada ao apelante
GUILHERME SILVA BARBO
SA
nos exatos termos da sentença
a quo
, não há que se falar em abrandamento do regime prisional e substituição da pena corpórea por restritivas de direitos.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)